Tribunal: TJMT
Processo: 1003197-59.2022.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003197-59.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO NILSON MIRANDA DE CARVALHO - CPF: 037.334.613-12 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO OPORTUNA INEXISTENTE – PRECLUSÃO – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – INOCORRÊNCIA – PERITO COM FORMAÇÃO EM MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – MÉRITO - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (
IFPD)
– NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUDENTE – COBERTURA SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando demonstrada a impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que por meio da repetição dos argumentos contidos na petição inicial.

A alegação de nulidade do laudo pericial judicial por ausência de especialização técnica do perito deve ser suscitada no momento oportuno, sob pena de preclusão, nos termos do art. 465, §1o, I, do Código de Processo Civil.

Inexiste nulidade do laudo pericial elaborado por profissional com especialização em Medicina Legal e Perícias Médicas, devidamente registrado e capacitado, cuja atuação atende aos critérios do art. 464 do CPC, sendo incabível a exigência de especialidade diversa, salvo demonstração de prejuízo processual, o que não ocorreu no caso.

Não configura cerceamento de defesa a realização de perícia por profissional habilitado, tampouco a recusa na designação de nova perícia em razão da suficiência técnica e fundamentação do laudo judicial produzido.

A cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige prova inequívoca de quadro clínico incapacitante que cause a perda da existência independente do segurado, conforme dispõe o art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005, o que não restou demonstrado.

A prova pericial constante dos autos foi clara e conclusiva quanto à inexistência de invalidez permanente, prevalecendo sobre documentos médicos particulares, desprovidos de contemporaneidade e robustez técnica equivalente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003197-59.2022.8.11.0044

APELANTE: ANTÔNIO NILSON MIRANDA DE CARVALHO

APELADA: ICATU SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO NILSON MIRANDA DE CARVALHO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
Dr. Leonardo Lucio Santos
, lançada nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais no 1003197-59.2022.8.11.0044, ajuizada em face da
ICATU SEGUROS S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial, entendendo que não se materializou o risco coberto pelo contrato de seguro celebrado entre as partes.

Ainda, condenou o ora apelante

ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante disposto no artigo 85, § 2°, do CPC, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, a nulidade do laudo pericial que embasou o julgamento, bem como a existência de vício processual consistente em cerceamento de defesa, porquanto a prova técnica foi produzida por profissional sem formação específica e incompatível com a natureza da enfermidade debatida nos autos.

Aduz o recorrente, em suas razões recursais, que ajuizou a presente ação pleiteando indenização securitária decorrente de apólice de seguro de vida em grupo, contratada por intermédio da estipulante empregadora, tendo em vista estar acometido por moléstias de natureza ortopédica – especificamente lesões nos ombros, diagnosticadas como tendinopatia do supraespinal e bursite subacromial-subdeltoidea – que teriam lhe acarretado incapacidade permanente para o exercício da atividade profissional de faqueiro em frigorífico, função que exige esforços físicos intensos e repetitivos.

A sentença, conforme destaca o apelante, fundamentou-se exclusivamente em laudo pericial produzido pela Dra. Michele Taques Pereira Baçan – CRM/MT 5752 –, profissional com especialização em Ginecologia, Obstetrícia e Medicina Legal e Perícia Médica, mas desprovida de qualificação específica em Ortopedia e Traumatologia, campo médico absolutamente essencial para avaliação de patologias osteoarticulares, a exemplo das que acometem o recorrente.

Assim, entende que houve flagrante violação aos arts. 156, §1o, e 465, §1o, inciso I, do CPC, que exigem a nomeação de perito legalmente habilitado e com formação acadêmica compatível com o objeto da perícia.

Sustenta que o laudo elaborado carece de fundamentação técnica adequada, haja vista que a perita limitou-se a realizar exame físico superficial e ignorou os exames de imagem anexados aos autos – como as ultrassonografias dos ombros datadas de 24/03/2022, que apontam tendinopatia e bursite –, além de desconsiderar relatório médico contemporâneo que recomenda o afastamento do trabalho e eventual tratamento cirúrgico.

Tais documentos, segundo argumenta, revelam quadro clínico grave, suficiente para a caracterização da incapacidade laboral definitiva, mas foram desconsiderados de maneira indevida pela
expert
nomeada.

Aponta, ademais, que a ausência de perícia técnica realizada por profissional ortopedista comprometeu a validade da prova judicial, tornando-a inidônea para embasar qualquer decisão de mérito, sobretudo em se tratando de ação securitária na qual a comprovação da invalidez constitui elemento central.

Alega, ainda, que a manutenção da sentença com base em prova técnica precária, desprovida de credibilidade científica, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no art. 5o, inciso LV, da Constituição da República.

Acrescenta que, mesmo se superado o vício da perícia, remanescem nos autos elementos probatórios robustos e suficientes para demonstrar a incapacidade total e permanente para o labor, especialmente em razão da atividade exercida pelo autor demandar pleno uso dos membros superiores, o que estaria inviabilizado pelas moléstias ortopédicas documentadas.

A par desses argumentos o apelante requer
“Isto posto, requer o recebimento do presente recurso, bem como o provimento em todos os seus termos, uma vez que, a decisão do juízo a quo não merece prosperar, sob pena de violação ao direito da recorrente, para ANULAR A SENTENÇA, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da instrução probatória, com a realização de nova perícia, a ser efetivada por expert desimpedido e livre de suspeição”
(sic).

Contrarrazões da apelada ofertadas no Id. 299944454, requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso de apelação, afirmando que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, requer o desprovimento do recurso de apelação com a consequente manutenção da sentença de piso.

Cumpre aqui salientar que, conforme a análise de prevenção (Id. 300603884), houve interposição do recurso de Agravo de Instrumento no 1010076-49.2024.8.11.0000, que, sob minha relatoria, restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANO MORAL – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL —IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual, a manutenção da decisão que indeferiu a produção prova documental é medida que se impõe.

Na hipótese, não se constata cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova documental, porquanto não restou demonstrada a sua imprescindibilidade para o deslinde do feito, bem como competia aos próprios agravantes providenciá-la, visto que não depende de requisição judicial.”

(N.U 1010076-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024)

Conforme Id. 300657390, a parte apelante possui justiça gratuita deferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANTÔNIO NILSON MIRANDA DE CARVALHO
, ajuizou
Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais
em desfavor da rés
ICATU SEGUROS S.A.
, relatando, em síntese, que, na qualidade de trabalhador vinculado às empresas MARFRIG GLOBAL FOODS e MINERVA FOODS S.A., na função de auxiliar de produção e, posteriormente, como faqueiro, foi contemplado com seguro de vida em grupo estipulado pelas empregadoras junto à apelada.

Aduz que, no desempenho de suas atividades laborais, exigentes de esforço físico repetitivo e manuseio de objetos pesados, foi acometido por moléstias que lhe causaram invalidez permanente, a saber: tendinopatia do supraespinhal (ombro direito) e bursite subdeltóidea (ombro esquerdo), configurando doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, nos termos do art. 20 da Lei n.o 8.213/91.

Sustenta, ainda, que tal condição foi atestada por exames médicos e documentos clínicos, restando evidenciada sua incapacidade para o trabalho.

Assevera que, não obstante os descontos mensais referentes ao seguro em sua folha de pagamento, jamais lhe foram fornecidos os contratos ou certificados de seguro pelas empresas estipulantes ou seguradoras, razão pela qual embasa seu direito. Afirma que, embora o contrato preveja a indenização em casos de invalidez funcional permanente total, a cobertura não foi adimplida pela apelada, configurando prática abusiva, violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação, ensejando, ainda, violação à dignidade do consumidor hipossuficiente.

Pleiteia, assim, a condenação ao pagamento integral da indenização securitária, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em razão do sofrimento e das dificuldades ocasionadas pela negativa indevida.

Ao final da instrução processual, o Magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e condenou o ora apelante

ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante disposto no artigo 85, § 2°, do CPC, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“
II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – Impugnação ao laudo pericial

Verifica-se dos autos que foi nomeada a médica Dra. Michele Taques Pereira Baçan, CRM/MT 5752 para a realização da perícia na parte autora, sendo certo que o laudo pericial foi apresentado e a parte autora impugnou o laudo, requerendo a realização de nova perícia e substituição da perita anteriormente nomeada.

[...]

Ao impugnar o laudo, a parte requerente demonstra sua irresignação com a conclusão do laudo, pugnando pela elaboração de uma nova perícia.

Inicialmente, cumpre destacar que a impugnação da parte autora em relação a especialidade da perita está preclusa, eis que a parte não impugnou em momento oportuno a decisão que nomeou a perita judicial, apresentando manifestação contrária somente após apresentação do laudo médico desfavorável.

Ademais, a fim de evitar futuras interposições de recursos, esclareço que, em que pese a discordância da parte autora quanto ao conteúdo da perícia, entendo que as manifestações desacompanhadas de parecer de assistente técnico não ultrapassam o mero inconformismo, razão pela qual entendo que o laudo apresentado é completo, contendo todos os requisitos necessários para munir este juiz de elementos suficientes à prolação de futura sentença.

Quanto ao pedido de realização de novo laudo pericial, entendo não ser cabível, uma vez que o art. 480 do CPC dispõe que será realizada nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, destinando-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu, não sendo o caso dos autos, uma vez que a matéria está suficientemente esclarecida, não havendo omissão ou inexatidão no resultado apresentado.

Imperioso repisar que a perita demonstrou clareza, precisão e lógica em sua elaboração, ficando bem esclarecida a questão dos autos, inexistindo, portanto, qualquer razão para sua complementação ou, muito menos, para a realização de nova perícia.

Como dito, a simples discordância em relação à conclusão do laudo pericial, produzido de forma imparcial, por perito nomeado pelo Juízo, não possui força para desconstituí-lo.

Diante disso,
rejeito a impugnação
apresentada pela parte autora e
homologo
o laudo pericial apresentado.

[...]

II.2 - Mérito

Restringe-se o objeto da lide à cobrança de seguro em grupo firmado pelo autor em desfavor da ré, a fim de condená-la ao pagamento da indenização por invalidez e danos morais.

[...

Analisando a apólice de Seguro, verifico que ela prevê as seguintes coberturas: a) Morte; b) Morte Acidental; c) Invalidez permanente total ou parcial por acidente; d) Invalidez funcional permanente total por doença; e) Doenças Congênitas e f) Auxílio Funeral e Cesta Básica.

Na hipótese de invalidez funcional permanente total por doença, a qual encontra amparo junto ao art. 17, da Circular 302/05, da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), do Ministério da Fazenda, a qual conceitua a IFPD da mesma forma que a apólice contratada, a indenização será devida quando o segurado apresentar perda de sua capacidade de existência independente, a qual se caracteriza pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autônomas do segurado [...]

[...]

Certo é, portanto, que o risco coberto pela apólice demanda a perda da existência independente e autonômica do segurado, o que não se configura no presente caso. Explico.

Em exame minucioso dos documentos carreados, em especial o laudo pericial realizado em juízo, entendo que o pleito não merece procedência. Isso porque, o laudo médico concluiu que a parte autora não apresenta incapacidade.

[...]

Oportunamente, consigno que os documentos médicos apresentados pela parte autora não foram aptos a atestarem a alegada invalidez.

[...]

Pois, a dúvida quanto à aferição da capacidade laboral da parte autora, inolvidável que o laudo pericial traz em seu conteúdo informações fundamentais que, analisadas em conjunto com o restante do acervo probatório do feito, permitem a formação de convicção segura para o julgamento.

A perita concluiu que não há invalidez por acidente ou doença, requisito imprescindível para concessão do pedido inicial, de modo que não há nos autos elementos autorizativos aptos para concessão do provimento judicial pleiteado.

Assim, restando satisfatoriamente comprovado nos autos que não há invalidez funcional permanente total por doença do segurado, não faz ele jus ao recebimento da indenização securitária contratada.

[...]

Assim, não se materializado o risco coberto pelo contrato de seguro celebrado entre as partes, através da empregadora do autor, estipulante da avença, impõe-se a rejeição do pedido de indenização securitária e consequente, fica prejudicada a análise do pedido indenizatório por danos morais.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários de sucumbência em favor dos procuradores da ré, os quais, atento ao disposto no art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

SUSPENDO
a exigibilidade das custas e honorários, tendo em vista que foi deferido ao autor o benefício da gratuidade judiciária.”
(Id.

299944447).

Pois bem. Em sede de preliminar contrarrecursal, a apelada
ICATU SEGUROS S.A.

sustenta, que o recurso de apelação não deve ser conhecido por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e frequentemente reproduzido por este Sodalício, é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

Ainda em sede de preliminar, dessa vez pelo autor apelante, este, alega que a nomeação da perita
Dra. Michele Taques Pereira Baçan
– CRM/MT 5752, ensejou cerceamento ao seu direito de defesa, devendo ser o laudo pericial anulado.

Para tanto, entende que o referido laudo foi elaborado de forma superficial, sem a devida análise clínica detalhada, e sem resposta completa aos quesitos, tendo sido assinado por profissional sem especialização em ortopedia ou medicina do trabalho, áreas fundamentais para análise do caso.

Inicialmente, registro que a perita apresentou trabalho elaborado com clareza, precisão e coerência, elucidando de forma satisfatória a matéria controvertida nos autos, não havendo, assim, fundamento que justifique a nulidade do laudo por superficialidade ou resposta incompleta aos quesitos.

Ainda, nos termos da norma insculpida no art. 465, §1o, do CPC, a impugnação à pessoa do perito deve ocorrer no momento oportuno, ou seja, imediatamente após sua nomeação, o que não ocorreu nos autos.

O autor somente suscitou tal inconformismo após a juntada do laudo pericial desfavorável, configurando, portanto, hipótese de preclusão.

Além disso, quanto à alegação de que a perita não possui especialização na área médica diretamente relacionada às lesões do apelante, conforme constou no próprio recurso de apelação, a perita judicial possui registro de especialização em Medicina Legal e Perícias Médicas (RQE 6587). Sua atuação encontra respaldo no art. 464 do CPC, que confere ao juiz a faculdade de valorar a prova pericial com liberdade, desde que motivadamente.

A simples insatisfação com as conclusões do laudo não constitui fundamento hábil para a realização de nova perícia ou invalidação do trabalho técnico regularmente produzido.

Assim, afasta-se a alegação de nulidade do laudo por ausência de especialização técnica da profissional designada.

Colaciono precedentes deste Sodalício no que tange as matérias aqui debatidas:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA
PERÍCIA
POR ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA
– MÉRITO – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MANTIDA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI No 6.194/74 – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – GRAU DE INVALIDEZ APURADO POR
MÉDICO
LEGISTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer vedação legal à atuação de profissional de especialidade
diversa
daquela em que realiza a
perícia

médica
. Além disso, o apelante não apresentou qualquer argumento técnico ou outro laudo pericial capaz de refutar as conclusões do perito nomeado pelo juízo, limitando-se a insurgência à ausência de
especialização
na área de traumatologia e ortopedia.

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente, à época do acidente de trânsito, que deu causa à debilidade permanente da vítima, consubstanciada com a quantificação do grau da lesão atestado pelo profissional da área
médica
.”

(N.U 1049864-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO.
PRECLUSÃO
QUANTO À IMPUGNAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária cumulada com pedido de danos morais, proposta com fundamento em contrato de seguro de vida em grupo. A parte autora alegou incapacidade permanente decorrente de doença relacionada ao trabalho e pleiteou o pagamento da indenização prevista na apólice por invalidez funcional permanente total por doença, além de compensação por dano moral. A sentença indeferiu os pedidos, com base no
laudo

pericial
que concluiu pela inexistência de invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da nomeação de perita sem especialidade na área médica relacionada às enfermidades alegadas; (ii) verificar se houve comprovação da invalidez funcional permanente total por doença, apta a justificar o pagamento da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação tempestiva à nomeação da perita judicial implica
preclusão
, nos termos do art. 465, §1o, I, do CPC.

A perita designada possui
especialização
em Medicina Legal e Perícia Médica, sendo tecnicamente habilitada a avaliar a existência de incapacidade funcional, ainda que não detenha
especialização
nas patologias específicas alegadas.

O
laudo

pericial
conclui pela ausência de invalidez permanente ou de perda da existência independente, o que afasta o direito à indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença.

Os exames e atestados médicos apresentados não comprovam a existência de incapacidade irreversível, limitando-se a demonstrar condições que podem ensejar, no máximo, incapacidade temporária.

A cláusula contratual que condiciona o pagamento da indenização à perda da existência independente do segurado é válida e não configurada como abusiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação tempestiva à qualificação técnica do perito judicial implica
preclusão
do direito de questioná-la.

A indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige prova de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas.

Cláusulas que condicionam a cobertura à perda da existência independente são válidas e não configuram abusividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, §1o, I; CPC, arts. 371 e 479; Circular SUSEP no 302/2005, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.073.088/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 29.05.2024; STJ, Tema 1068 (REsp 1845943/SP e 1867199/SP); Jurisprudência em Teses 232, STJ.”

(N.U 1001962-57.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025) (Destaquei)

Em razão disso,
rejeito
as preliminares de cerceamento de defesa e nulidade do laudo pericial.

Quanto ao mérito da questão, o cerne da controvérsia reside na análise da pretensão do autor de receber indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença, com base em apólice coletiva de seguro de vida em grupo contratada pelas empresas MARFRIG GLOBAL FOODS e MINERVA FOODS S.A., junto à seguradora apelada, além da correspondente indenização por danos morais.

A sentença recorrida julgou improcedente a demanda, após rigorosa análise do conteúdo contratual e do laudo pericial judicial.

Como destacado pelo juízo
a quo
, a apólice em questão prevê a cobertura para invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), nos termos da Circular SUSEP 302/2005, art. 17:

“
Art. 17.

Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que
cause a perda da existência independente do segurado.

§ 1o
Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da existência independente do segurado a
ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§ 2o
Consideram-se também como total e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado.”
(Destaquei)

A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a existência de doença ou limitação funcional, sendo imprescindível a comprovação da perda da autonomia para os atos da vida civil, o que, no presente caso, não restou demonstrado.

O laudo pericial produzido nos autos atestou que:

“
V – CONCLUSÃO:
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor apresenta o histórico de lesão nos ombros, resolvida de forma conservadora, sem a comprovação do nexo causal com a atividade laboral habitual. Portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença.”

A avaliação pericial é clara, objetiva e fundamentada, tendo sido produzida por profissional imparcial nomeada pelo juízo. Não houve prova técnica idônea em sentido contrário, sendo certo que os documentos médicos particulares apresentados pelo autor não se sobrepõem à robustez da prova judicial.

A jurisprudência desta E. Corte é pacífica ao reconhecer que a mera incapacidade parcial ou laborativa não enseja a indenização securitária por IFPD, conforme se extrai do seguinte precedente, em caso absolutamente análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRELIMINARES DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
LAUDO

PERICIAL
CONCLUDENTE E VÁLIDO – EXCLUSÃO EXPRESSA NA APÓLICE DE DOENÇA OCUPACIONAL – CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS E OBJETIVAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Vanderlei Ferreira Venancio contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) e danos morais, com fundamento na ausência de comprovação da perda da existência independente, exigida contratualmente e pela Circular SUSEP no 302/2005. O autor alegou ser segurado de apólice de seguro de vida em grupo contratada pela empresa Minerva Foods S.A. e sustentou que sua condição de saúde decorrente de esforço repetitivo justificaria a cobertura. Requereu a nulidade do
laudo

pericial
por ausência de
especialização
da perita e a realização de nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela nomeação de perita sem
especialização
em ortopedia, ensejando nulidade do
laudo
e necessidade de nova perícia; (ii) definir se estão presentes os requisitos da apólice para o recebimento da indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à idoneidade técnica da perita nomeada judicialmente deve ser apresentada imediatamente após a nomeação, conforme dispõe o art. 465, §1o, do CPC, sob pena de
preclusão
, o que não ocorreu no caso, pois a insurgência foi apresentada apenas após a juntada do
laudo
desfavorável.

A perita judicial possui
especialização
em Medicina Legal e Perícias Médicas, estando devidamente registrada no RQE e cadastrada no banco de peritos do TJMT, de modo que sua nomeação atende aos critérios legais e sua atuação é válida nos termos do art. 464 do CPC.

O
laudo

pericial
é claro e fundamentado ao concluir que o autor está apto para o exercício da atividade laboral e não apresenta invalidez funcional total, inexistindo nos autos prova técnica idônea em sentido contrário.

Para o reconhecimento do direito à indenização securitária por IFPD, exige-se a comprovação de perda da existência independente, nos termos do art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005, o que não foi demonstrado no caso.

A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que a mera incapacidade parcial ou laborativa não caracteriza invalidez funcional permanente total por doença, para fins de cobertura securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nomeação de perito com
especialização
em Medicina Legal e Perícias Médicas é válida para fins de avaliação de invalidez funcional, desde que não haja impugnação oportuna.

A simples insatisfação com o
laudo

pericial
não justifica a sua nulidade ou a realização de nova perícia.

A cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige prova da perda da existência independente, e não apenas incapacidade laborativa parcial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 464, 465, §1o, e 85, §11; Circular SUSEP no 302/2005, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0007152-71.2015.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02/03/2021, DJE 09/03/2021.”

(N.U 1003092-82.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025) (Destaquei)

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, contudo, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025